Tribunal: STF
Processo: Rcl 72423
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Adolfo Luis de Souza Gois contra ato do Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Maringá, do Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Londrina e do Delegado de Polícia Federal de Londrina, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que responde pela suposta prática do crime de desacato e, ao solicitar acesso aos respectivos autos do inquérito policial, teve negado o pedido. 

    3. Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do inquérito policial até o julgamento final da reclamação. No mérito,  sejam determinadas a habilitação e o acesso do advogado e investigado aos autos nº 5014892-80.2024.4.04.7001.

    4. O Juízo da 5ª Vara Federal de Londrina prestou informações (e-doc. 15, p. 2).

         É o relatório  
                                                                         
         Decido  

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. No presente caso, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Por sua vez, o Juízo da 5ª Vara Federal de Londrina informou nesta reclamação (e-doc. 15, p.2): 

Inicialmente, cumpre ressaltar que, no dia 11/10/2024, o Juízo da 3ª Vara Federal de Maringá (juízo de garantias), proferiu despacho nos autos do INQUÉRITO POLICIAL Nº 5014892- 80.2024.4.04.7001/PR, deferindo a habilitação do Dr. ADOLFO LUIS DE SOUZA GÓIS , que atua em causa própria, e, ato contínuo, no mesmo dia, foi realizada sua intimação pela respectiva Secretaria, de modo que, atualmente, referido Advogado tem acesso aos autos.

    8. Diante da concessão do pleiteado acesso aos autos pelo reclamante, posteriormente ao ajuizamento desta reclamação, verifica-se a ausência de interesse processual, em sua modalidade utilidade, e a consequente prejudicialidade da reclamação.
 
7. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, pela perda do objeto.
 
Publique-se.
Brasília, 28 de outubro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator